Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-55.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de pé diabético – Oxigenoterapia em câmara hiperbárica – Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento no município do beneficiário – Tratamento realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde – Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário – Descabimento – Inteligência do art. 5o, II e §2o da RN

Ementa:

PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de pé diabético – Oxigenoterapia em câmara hiperbárica – Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento no município do beneficiário – Tratamento realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde – Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário – Descabimento – Inteligência do art. 5o, II e §2o da RN no259/2011 da ANS – Desobrigação de custear transporte diário quando se garantiu prestação de tratamento médico na mesma região de saúde – Atestado médico, ademais, informando a desnecessidade de tratamento hiperbárico no momento - Recurso provido.